Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DOS APELANTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
2. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Revela-se adequada a aplicação de medidas socioeducativas restritivas de liberdade aos adolescentes, diante da gravidade da conduta e condições pessoais dos jovens.
4. Nesse sentido, apurou-se que o adolescente I.C.S. não conta com autoridade familiar para lhe impor limites, está envolvido com drogas e reiterando nas práticas infracionais, sendo-lhe corretamente imposta a medida de internação.
5. A medida extrema também foi aplicada ao jovem E.P.F., pois, mesmo não tendo sofrido o influxo anterior de medidas socioeducativas, está respondendo pela prática de outro ato infracional grave e possui condições pessoais muito desfavoráveis: ausência de orientação familiar, uso abusivo de drogas e situação de rua.
6. O adolescente P.H.S. recebeu a medida de semiliberdade, o que se mostra proporcional e adequado, sopesando que não conta com nenhuma passagem anterior pelo Juízo da Infância, mas sofreu recente desestruturação familiar e pessoal, está evadido da escola e envolvido com drogas.
7. Recurso desprovido.